Tribunal: TJMT
Processo: 1001577-33.2025.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001577-33.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Liberação de Conta, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBSON SOUZA SILVA - CPF: 038.104.501-38 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. DESVIRTUAMENTO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO.
DIREITO A FÉRIAS PROPORCIONAIS E AO TERÇO CONSTITUCIONAL
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação
temporária
quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS
.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os
contratos

temporários
em desrespeito à Lei Municipal nº 11.243/2020.

A Lei Municipal nº n. 228/2016, garante expressamente o direito às férias e o respectivo adicional de 1/3 aos professores da educação básica. A jurisprudência do TJMT (IRDR n. 1002789-40.2021.8.11.0000) reconhece o direito ao terço constitucional sobre todo o período de férias dos professores, independentemente da natureza do vínculo.

Diante da ausência de comprovação do pagamento integral, é legítima a condenação imposta.

Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva (id. 293268433):

“(...)

Em face do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos fixados na exordial, nos moldes do art. 487, I, CPC, a fim de:

DECLARAR
nulos os contratos realizados, com sucessivas renovações entre os anos de 2022 a 2024;

CONDENAR
a parte ré, ao pagamento de 45 dias de férias suprimidas (art. art. 29, Lei Ordinária Municipal nº 228/2016), acrescidos da fração de 1/3 constitucional, correspondentes ao ano de 2022 a 2024, respeitando o prazo prescricional, sobre o período e os eventuais lapsos temporais sem prestação de serviços;

CONDENAR
a parte ré, ao pagamento do FGTS e reflexos, correspondente a 02/2022 a 12/2024, sem a multa de 40% (quarenta por cento), descontados valores eventualmente pagos, períodos não trabalhados e/ou prescritos.

(...)”

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal.

Em suas razões recursais, o Município alega que o autor não foi contratado temporariamente, mas sim nomeado para cargo em comissão, conforme demonstrariam as fichas financeiras juntadas aos autos. Sustenta que não há que se falar em aplicação analógica da CLT ou pagamento de FGTS, pois inexistiria relação jurídica de natureza trabalhista. Argumenta ainda que, mesmo que se tratasse de contratação temporária, esta seria válida, pois amparada em leis municipais e realizada mediante processo seletivo simplificado.

Inicialmente, cumpre destacar que o Município recorrente inova em suas razões recursais ao alegar que o vínculo mantido com o autor seria de cargo em comissão e não de contratação temporária. Tal argumento não foi suscitado em contestação, onde o Município limitou-se a defender a validade das contratações temporárias realizadas com base no art. 37, IX, da Constituição Federal.

A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico, uma vez que viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, além de configurar supressão de instância. Não se pode admitir que a parte apresente, apenas em sede recursal, tese defensiva que poderia e deveria ter sido suscitada em momento oportuno.

Ainda que assim não fosse, a análise dos documentos juntados aos autos revela, de forma inequívoca, que o vínculo mantido entre as partes era de contratação temporária de professor, e não de cargo em comissão, como agora alega o recorrente.

Os documentos apresentados na petição inicial, notadamente os holerites, demonstram que o autor foi contratado como professor temporário, vinculado à Secretaria Municipal de Educação. Ademais, o próprio Município, em sua contestação, não negou tal fato, limitando-se a defender a validade das contratações temporárias realizadas.

Superada essa questão, passo à análise do mérito propriamente dito.

No presente caso, a autora, ora recorrida,
manteve vínculo com o Município de Rondonópolis, na modalidade de contrato temporário, exercendo a função de professora da educação básica, no período de 2022 a 2024.

A respeito da contratação por tempo determinado pelo Município de Rondonópolis, a Lei Ordinária nº 11.234, de 29 de dezembro de 2020, dispõe o seguinte:

Art. 1º
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a contratação temporária de profissionais, mediante Processo Seletivo Simplificado, para prestarem serviços junto a Secretaria Municipal de Educação, nos casos de ausências ou impedimentos em virtude de licenças e afastamentos de servidores efetivos, bem como atender à necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, conforme ANEXO I.

(...)

§ 4º O processo seletivo simplificado terá validade de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período.

Art. 9º
Os contratos em substituição previstos nesta Lei terão vigência pelo período exclusivo do afastamento do servidor efetivo titular da vaga, ou seja, por tempo determinado.

Ressalta-se que a legislação municipal é clara ao condicionar a legalidade da contratação temporária à substituição de servidor efetivo afastado, sendo essa a justificativa legal para a contratação por tempo determinado.

Contudo, o Município não logrou demonstrar, nos autos, que as contratações da autora observaram tais condições legais, em especial a existência de afastamento de servidor efetivo titular da vaga a ser temporariamente preenchida.

Dessa forma, constata-se que ocorreu uma sucessão de contratações temporárias, o que descaracterizou a excepcionalidade e temporariedade da contratação, acarretando o desvirtuamento de sua finalidade específica original.

O art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990 prevê expressamente que:
"É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário".
”
.

Assim, não tendo o recorrido conseguido comprovar o recolhimento do FGTS durante o período em que vigorou o contrato temporário, o qual foi renovado sucessivamente, conforme seu dever probatório estabelecido no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a recorrente faz jus ao recebimento dos valores correspondentes ao FGTS.

Nesse sentido, julgados da Turma Recursal deste Estado:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO.
CONTRATAÇÃO

TEMPORÁRIA
.
PROFESSORA
DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AFASTAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO. DESVIRTUAMENTO DA
CONTRATAÇÃO

TEMPORÁRIA
. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE
RONDONÓPOLIS
em face da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória c/c Cobrança ajuizada por
VANILDA SILVA DAS NEVES
, para condenar o ente público ao pagamento de férias e terço constitucional, bem como do percentual de 8% a título de FGTS sobre as remunerações percebidas no período de 2022 a 2024, in verbis:

“Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para reconhecer a não observância dos ditames legais da contratação temporária e CONDENAR o requerido a pagar à parte autora férias e 1/3 constitucional e 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual que deveria ter recolhido pelo empregador a título de FGTS) referente ao período de 2022 a 2024, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, com base na remuneração do servidor na data de seu pagamento e acrescidos de juros moratórios e juros aplicados à caderneta de poupança até 08/12/2021, desde a citação; correção monetária pelo IPCA-E a partir do vencimento de cada parcela, até 08/12/2021. Todavia, a partir de 09/12/2021 em observância à EC/113, a correção monetária e os juros de mora deverão ser aplicados pela Taxa Selic de uma única vez.”

2. Os autos demonstram que a parte autora exerceu funções como
professora
contratada
temporariamente
, de forma sucessiva, em diversos anos entre 2022 a 2024. Todavia, conforme previsão expressa do art. 9º da Lei Municipal nº 11.243/2020, a
contratação

temporária
na área da educação municipal somente é lícita para suprir ausência de servidor efetivo e pelo exato período de seu afastamento, ipsis litteris:

“Art. 9º Os contratos em substituição previstos nesta Lei terão vigência pelo período exclusivo do afastamento do servidor efetivo titular da vaga, ou seja, por tempo determinado.”

3. O ente público não trouxe aos autos qualquer prova documental que demonstrasse a existência de servidor efetivo afastado durante os períodos contratados. A omissão configura afronta direta à regra do art. 9º da referida lei local, implicando nulidade dos contratos por desvio de finalidade e desrespeito ao art. 37, IX, da Constituição Federal.

4. A repetição das
contratações
ao longo de vários anos, com encerramento ao fim de cada exercício e recontratação no início do ano letivo seguinte, evidencia a utilização indevida da forma
temporária
para suprir demanda de caráter permanente e ordinário, o que constitui burla ao regime jurídico do concurso público.

5. O desvirtuamento da
contratação

temporária
, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos. Precedentes do STF.

6. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na
contratação
por tempo determinado. Precedente. (STF - RE 765.320/MG - Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI - DJe 22/09/2016 e STJ - AgInt no REsp 1.657.345/MG - Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, 1 ºT - DJe 21/06/2017).

7. É o entendimento da Turma Recursal deste Estado:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. INOBSERVÂNCIA DA FORMA DE CONTRATAÇÃO PREVISTA EM LEI. CONTRATO NULO. FGTS DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Contrato público de trabalho temporário. O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612). 2. Contratos temporários celebrados pelo Município de Rondonópolis. Os contratos temporários celebrados pelo Município de Rondonópolis/MT, para prestarem serviço para a Secretaria Municipal de Educação, são regidos pela Lei Municipal nº 11.243/2020, a qual prevê essa possibilidade de contratação apenas para o caso de substituição de servidor efetivo e pelo período exclusivo do afastamento (art. 9º). Se o ente público não comprovar que o período do contrato temporário coincidiu com o afastamento do servidor efetivo titular da vaga, o contrato deverá ser considerado nulo. No caso concreto, observa-se que a parte reclamante trabalhou para a parte reclamada, por meio de vários contratos temporários, de fevereiro/2018 a novembro/2023, com exceção apenas do ano de 2020 (ID 271912688/PJe2 e ID 271912694/PJe2), sendo uma contratação realizada em cada ano, no entanto, inexistem provas do afastamento do servidor titular da vaga que justificasse os contratos firmados, motivo pelo qual deve ser reconhecido o desvirtuamento destes. A propósito, foi bem destacado pelo juízo de origem que “a autora foi contratada reiteradamente para exercer o cargo de professora, atividade de natureza permanente, sob a justificativa de necessidade temporária de excepcional interesse público. Entretanto, o conjunto probatório, especialmente os documentos anexados correspondentes aos contratos e holerites, demonstra que a recorrência das contratações descaracterizou o caráter temporário exigido pelo art. 37, IX, da Constituição Federal”, devendo ser mantida a referida conclusão. (...) (N.U 1026582-91.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)”

8. O Tema 551 do STF prevê que
“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

9. Note que o leading case (caso principal), no caso RE 10666677/MG (página 19/31 do inteiro teor do acórdão), do Tema 551 do STF em seu item II:
“CONSEQUÊNCIAS DO DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, EM RAZÃO DE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS”
sic., dispõe que:
“No entanto, Senhor Presidente, não se admite que o Poder Público desvirtue a temporariedade e a excepcionalidade da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, mediante sucessivas renovações e/ou prorrogações contratuais, de maneira que o contrato temporário se prolongue por tempo além do razoável. Tal cenário representa burla às demais normas constitucionais referentes à contratação de servidores públicos, em patente violação aos direitos do servidor temporário”
(voto do Ministro Alexandre de Moraes).

10. Decisão monocrática, nos termos da súmula nº 01 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

11. Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95. (...)

(N.U 1026139-43.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 03/05/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. INOBSERVÂNCIA DA FORMA DE CONTRATAÇÃO PREVISTA EM LEI. CONTRATO NULO. FGTS DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Contrato público de trabalho temporário. O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612).

2. Contratos temporários celebrados pelo Município de Rondonópolis. Os contratos temporários celebrados pelo Município de Rondonópolis/MT, para prestarem serviço para a Secretaria Municipal de Educação, são regidos pela Lei Municipal nº 11.243/2020, a qual prevê essa possibilidade de contratação apenas para o caso de substituição de servidor efetivo e pelo período exclusivo do afastamento (art. 9º). Se o ente público não comprovar que o período do contrato temporário coincidiu com o afastamento do servidor efetivo titular da vaga, o contrato deverá ser considerado nulo. No caso concreto, observa-se que a parte reclamante trabalhou para a parte reclamada, por meio de vários contratos temporários, de fevereiro/2018 a novembro/2023, com exceção apenas do ano de 2020 (ID 271912688/PJe2 e ID 271912694/PJe2), sendo uma contratação realizada em cada ano, no entanto, inexistem provas do afastamento do servidor titular da vaga que justificasse os contratos firmados, motivo pelo qual deve ser reconhecido o desvirtuamento destes. A propósito, foi bem destacado pelo juízo de origem que “a autora foi contratada reiteradamente para exercer o cargo de professora, atividade de natureza permanente, sob a justificativa de necessidade temporária de excepcional interesse público. Entretanto, o conjunto probatório, especialmente os documentos anexados correspondentes aos contratos e holerites, demonstra que a recorrência das contratações descaracterizou o caráter temporário exigido pelo art. 37, IX, da Constituição Federal”, devendo ser mantida a referida conclusão.

3. FGTS. O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS (STF, Tema 916).

4. Recurso conhecido e não provido.

5. Sucumbência. Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios fixados em 18% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (vencida) (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

(N.U 1026582-91.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

No tocante a condenação do município ao pagamento de férias acrescidas do 1/3 constitucional, cabe ressaltar que, conforme Tema 551:
“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”.

Ademais, a Lei Municipal n.º 228/2016, que dispõe sobre os profissionais da Educação Básica do Município de Rondonópolis, prevê o direito às férias aos professores, nos seguintes termos:

“Art. 29 Os profissionais da educação infantil e fundamental em efetivo exercício do cargo farão jus a férias anuais:
I - de 45 (quarenta e cinco) dias para os docentes da educação infantil e fundamental em sala de aula, inclusive aqueles no exercício das funções e assessoramento em programas e projetos pedagógicos com jornada semanal e os assistentes de desenvolvimento educacional nas unidades escolares e aqueles atuando em assessoramento pedagógico que exerçam suas funções na SEMED
;

II - de 30 (trinta) dias de férias coletivas com período estabelecido em normativa da SEMED e 15 (quinze) dias de recesso, de acordo com o calendário escolar;

III - de 30 (trinta) dias para os servidores das atividades meio, de acordo com escala oficial.

Parágrafo único. O profissional docente em exercício de cargo em comissão fará jus a 30 (trinta) dias de férias anuais, de acordo com a escala de férias do órgão onde estiver lotado”.

Além disso,
é importante registrar que foi fixado por meio de IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas), TEMA N. 04, que os profissionais da Educação Básica, que exercem suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a 45 dias de férias e um terço constitucional:

i)
Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula,
e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii)
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

Assim, é certo o que a parte autora faz jus ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional, conforme bem delineado na sentença.

Aliás, este é o entendimento adotado pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DO CARÁTER EXCEPCIONAL. NULIDADE PARCIAL DO VÍNCULO. FGTS. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão de declaração de nulidade do vínculo temporário estabelecido entre a parte autora e o Município de Rondonópolis, bem como de pagamento do saldo de FGTS, 13º salário, férias e terço constitucional.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve desvirtuamento da contratação temporária da parte autora, ensejando sua nulidade e o direito ao FGTS; e (ii) definir se a parte autora faz jus ao pagamento de férias e terço constitucional sobre o período laborado.III. RAZÕES DE DECIDIR3.

A Constituição Federal permite a contratação temporária apenas em casos excepcionais de interesse público (art. 37, IX, CF/88). A prorrogação reiterada de contratos sucessivos descaracteriza a excepcionalidade da contratação, tornando-a nula nos termos do § 2º do art. 37 da CF/88.4.

No caso, a parte autora firmou sucessivos contratos temporários com o Município de Rondonópolis, renovados sem interrupção efetiva, evidenciando a continuidade do vínculo. Ainda que os contratos tenham sido firmados sob processos seletivos distintos, o caráter sucessivo indica tentativa de burlar a legislação, justificando a declaração de nulidade parcial do vínculo.5.

Conforme a tese firmada no Tema 551 do STF, servidores temporários não têm direito automático ao 13º salário e às férias acrescidas de terço constitucional, salvo previsão legal ou comprovação de desvirtuamento da contratação. No caso, a nulidade parcial da contratação assegura o direito ao FGTS sobre o período reconhecido como irregular.6.

Quanto ao pagamento das férias, a Lei Complementar Municipal n. 228/2016 prevê expressamente que docentes da educação básica fazem jus a 45 dias de férias anuais. A jurisprudência do TJMT (IRDR n. 1002789-40.2021.8.11.0000) e a Súmula 20 das Turmas Recursais de Mato Grosso reconhecem o direito ao terço constitucional sobre todo o período de férias dos professores, independentemente da natureza do vínculo.7.

O Município de Rondonópolis não comprovou o pagamento do FGTS ou das férias e terço constitucional devidos à parte autora, ônus que lhe incumbia. Assim, a reforma da sentença é necessária para assegurar tais direitos.IV. DISPOSITIVO E TESE8.

Recurso parcialmente provido.Tese de julgamento:1.

A renovação sucessiva de contratos temporários descaracteriza a excepcionalidade da contratação, tornando-a nula nos termos do art. 37, § 2º, da CF/88.2.

O servidor contratado sob vínculo temporário declarado nulo faz jus ao depósito do FGTS referente ao período irregularmente contratado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/1990.3.

Professores da educação básica têm direito ao adicional de um terço sobre 45 dias de férias, nos termos da legislação municipal e da jurisprudência do TJMT.Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2º; Lei n. 8.036/1990, art. 19-A; Lei Complementar Municipal n. 228/2016, art. 29.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1066677, Tema 551; TJMT, IRDR n. 1002789-40.2021.8.11.0000; Súmula 20 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

(N.U 1030487-41.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PAGAMENTO DE FGTS. INDEVIDO. FÉRIAS ANUAL DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Nos contratos administrativos temporários regidos pelo Direito Público não é devido pagamento do FGTS e verbas trabalhistas.
2- O art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 que estabelece ser devido o FGTS nas contratações com o Poder Público é aplicável apenas aos casos em que for reconhecida a nulidade da contratação, o que não se verifica na hipótese em apreço, pois restou demonstrado que a contratação da parte recorrente ocorreu em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público não extrapolando o prazo máximo previsto na Lei Complementar.
3- Se a autora exerceu a sua atividade dentro da sala de aula, faz jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do disposto nos artigos 48 e 49 da Lei Complementar nº 220/2010.
4- Recurso conhecido e provido.”

(TJMT, N.U 1026484-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

Diante da ausência de comprovação do pagamento integral das férias acrescidas do 1/3 constitucional
, é legítima a condenação imposta.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

Ainda
,
por se tratar de matéria de ordem pública
,
retifico de ofício a sentença quanto

aos índices dos consectários legais, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC n.º 113/2021.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT.
Contudo, diante do resultado do julgamento, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025